Tribunal: TJDFT
Processo: 0009851-40.2013.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DECENAL. QUESTÃO. DECIDIDA. FASE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO. INADMITIDA.

1. A prescrição intercorrente observará o prazo de prescrição da pretensão.

2. É impossível alterar, na fase de cumprimento de sentença, o entendimento a respeito do prazo de prescrição aplicável à espécie se a questão foi expressamente decidida na fase de conhecimento. A matéria está sujeita à autoridade da coisa julgada.

3. Apelação provida.